Tribunal: STJ
Processo: 0403701-70.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1044440 - AL(2025/0403701-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CAIO GABRIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA
ANÔNIMA, FUGA E TERMO DE AUTORIZAÇÃO. FUNDADAS
RAZÕES E CONSENTIMENTO. DOSIMETRIA. NATUREZA E
QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que denegou a ordem em
, impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos nos
habeas corpus
arts. 33 e 35,
IV, da
, em concurso material,
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006
visando o reconhecimento de nulidade das provas por violação de domicílio e
a revisão da dosimetria da pena-base.
2. Condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 1.632 dias-multa, por manter drogas (40 g de crack e 120 g
de maconha), arma de fogo e munições, em contexto de tráfico e associação
para o tráfico, após abordagem policial motivada por denúncia anônima
específica, notícia de rota de fuga utilizada em ocasiões anteriores,
deslocamento ao local, fuga dos agentes para terreno com caixa d’água
próximo à residência, prisões e apreensões fora do domicílio e posterior
ingresso em imóvel amparado em termo de autorização para busca domiciliar
assinado por parente.
3. O Tribunal de origem, em apelação, afastou a nulidade por violação de
domicílio, reconheceu a existência de justa causa e de consentimento para
ingresso, reputou lícitas as provas, manteve as condenações por tráfico de
drogas e associação para o tráfico, negou o tráfico privilegiado e exasperou a
pena-base em
com fulcro no
da
, em razão da
1/6
art. 42
Lei n. 11.343/2006
natureza (crack e maconha) e quantidade da droga apreendida.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade das provas por
violação de domicílio, à luz do
o, XI, da CF e do Tema 280 do STF,
art. 5
diante de diligência policial fundada em denúncia anônima específica, notícia
de rota de fuga, fuga dos agentes, apreensões realizadas fora da residência e
ingresso no imóvel com termo de autorização firmado por parente.
Documento eletrônico VDA56339170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5823ab34-3e25-4d5b-90ee-bcad6e2fe900

5. Outra questão em discussão consiste em saber se o consentimento para o
ingresso domiciliar foi validamente prestado, bem como se o ônus de
comprovar eventual vício de consentimento ou invasão dissociada dos demais
elementos probatórios incumbiria ao Estado ou à Defesa, à luz do
do
art. 156
CPP e dos parâmetros fixados no HC n. 598.051/SP.
6. Questão adicional em discussão consiste em saber se, na via estreita do
e de seu agravo regimental, é possível o revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório para infirmar as premissas firmadas pelas
instâncias ordinárias quanto à existência de fundadas razões, à ocorrência de
flagrante delito e à voluntariedade do consentimento.
7. Por fim, discute-se se a valoração negativa das circunstâncias do crime,
com exasperação da pena-base em
fundada na natureza (crack) e na
1/6,
quantidade das drogas apreendidas (40 g de crack e 120 g de maconha), com
base no
da
, configura ilegalidade manifesta ou
art. 42
Lei n. 11.343/2006
desproporcionalidade apta a ser corrigida em habeas corpus.
III. Razões de decidir
8. O órgão julgador reconhece o entendimento consolidado pelo STF (Tema
280) e pelo STJ (HC n.
) de que a entrada forçada em domicílio
598.051/SP
sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas a
mas conclui que, no caso, a diligência foi precedida de denúncia
posteriori,
anônima específica, informação sobre rota de fuga utilizada reiteradamente,
deslocamento ao local, fuga dos agentes e apreensões realizadas fora da
residência, circunstâncias que configuram justa causa objetiva para a
intervenção policial.
9. O voto ressalta que o Tribunal de origem descreveu acervo probatório
composto por inquérito, auto de exibição e apreensão, auto de constatação
preliminar, termo de autorização para busca domiciliar, laudos periciais e
mídias de áudio e vídeo, a partir do qual concluiu que os elementos materiais
e os agentes foram encontrados fora da residência inicialmente abordada,
inexistindo invasão domiciliar dissociada de situação de flagrante delito.
10. Quanto ao consentimento, adota-se a premissa fática firmada pelo
Tribunal estadual de que houve termo de autorização expressa para ingresso
domiciliar, assinado por parente que se identificou como morador,
corroborado por registros audiovisuais, não se demonstrando vício de
vontade, de modo que, à luz do
do CPP, o ônus de infirmar a
art. 156
regularidade do ato incumbia à Defesa, que não logrou êxito em produzir
elementos capazes de afastar a fé pública dos depoimentos policiais e a força
probatória da documentação.
11. A decisão assenta que a impugnação defensiva demanda revisão da
valoração das provas e reexame das circunstâncias fáticas (local exato da
prisão, existência e posição do terreno baldio, sequência temporal da
autorização e do ingresso, qualidade do consentimento), providência
incompatível com a via estreita do
e de seu agravo regimental,
habeas corpus
inexistindo ilegalidade flagrante que autorize excepcional afastamento dessa
limitação.
12. No tocante à licitude das provas, conclui-se que, reconhecida pelas
instâncias ordinárias a presença de fundadas razões para a intervenção, o
estado de flagrância decorrente do crime permanente de tráfico de drogas e a
existência de termo de autorização para ingresso domiciliar, não se
configuram violação ao
o, XI, da CF, nem hipótese de aplicação da
art. 5
teoria dos frutos da árvore envenenada.
13. Quanto à dosimetria, o voto reafirma que a fixação da pena é ato de
discricionariedade vinculada do julgador, sujeito ao controle apenas em
hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporção evidentes, e que o art. 42
da
impõe considerar, com preponderância sobre o
Lei n. 11.343/2006
art. 59
do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.
Documento eletrônico VDA56339170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5823ab34-3e25-4d5b-90ee-bcad6e2fe900

14. A exasperação da pena-base em
em razão da apreensão de 40 g de
1/6,
crack e 120 g de maconha, com destaque para o elevado potencial lesivo do
crack, é reputada devidamente fundamentada, em consonância com a
jurisprudência que admite o aumento da pena com base na natureza e
quantidade de droga, não se evidenciando motivação genérica nem
desproporcionalidade flagrante aptas a justificar intervenção corretiva em
habeas corpus.
15. Registra-se, por fim, que o acórdão estadual enfrentou e rejeitou as teses
de ausência de provas do tráfico, de inexistência de elementos
caracterizadores da associação para o tráfico e de cabimento do tráfico
privilegiado, com base em conjunto probatório que inclui a apreensão de
drogas, arma de fogo, munições, balança de precisão e relatos de recorrência
das abordagens e do
, matérias que igualmente não podem ser
modus operandi
reexaminadas na via eleita.
IV. Dispositivo
16. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
23/04/2026
29/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56339170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 30/04/2026 18:50:27
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 5823ab34-3e25-4d5b-90ee-bcad6e2fe900

AgRg no HABEAS CORPUS No 1044440 - AL(2025/0403701-9)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: CAIO GABRIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
EM
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIÇÃO PARA O
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA
ANÔNIMA, FUGA E TERMO DE AUTORIZAÇÃO. FUNDADAS
RAZÕES E CONSENTIMENTO. DOSIMETRIA. NATUREZA E
QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão monocrática que denegou a ordem em
, impetrado em favor de condenado pelos crimes previstos nos
habeas corpus
arts. 33 e 35,
IV, da
em concurso material,
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
visando o reconhecimento de nulidade das provas por violação de domicílio e
a revisão da dosimetria da pena-base.
2. Condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e 1.632 dias-multa, por manter drogas (40 g de crack e 120 g
de maconha), arma de fogo e munições, em contexto de tráfico e associação
para o tráfico, após abordagem policial motivada por denúncia anônima
específica, notícia de rota de fuga utilizada em ocasiões anteriores,
deslocamento ao local, fuga dos agentes para terreno com caixa d’água
próximo à residência, prisões e apreensões fora do domicílio e posterior
ingresso em imóvel amparado em termo de autorização para busca domiciliar
assinado por parente.
3. O Tribunal de origem, em apelação, afastou a nulidade por violação de
domicílio, reconheceu a existência de justa causa e de consentimento para
ingresso, reputou lícitas as provas, manteve as condenações por tráfico de
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

drogas e associação para o tráfico, negou o tráfico privilegiado e exasperou a
pena-base em
com fulcro no
da
em razão da
1/6
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
natureza (crack e maconha) e quantidade da droga apreendida.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há nulidade das provas por
violação de domicílio, à luz do
o, XI, da CF e do Tema 280 do STF,
art. 5
diante de diligência policial fundada em denúncia anônima específica, notícia
de rota de fuga, fuga dos agentes, apreensões realizadas fora da residência e
ingresso no imóvel com termo de autorização firmado por parente.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se o consentimento para o
ingresso domiciliar foi validamente prestado, bem como se o ônus de
comprovar eventual vício de consentimento ou invasão dissociada dos demais
elementos probatórios incumbiria ao Estado ou à Defesa, à luz do
do
art. 156
CPP e dos parâmetros fixados no HC n. 598.051/SP.
6. Questão adicional em discussão consiste em saber se, na via estreita do
e de seu agravo regimental, é possível o revolvimento do
habeas corpus
conjunto fático-probatório para infirmar as premissas firmadas pelas
instâncias ordinárias quanto à existência de fundadas razões, à ocorrência de
flagrante delito e à voluntariedade do consentimento.
7. Por fim, discute-se se a valoração negativa das circunstâncias do crime,
com exasperação da pena-base em
fundada na natureza (crack) e na
1/6,
quantidade das drogas apreendidas (40 g de crack e 120 g de maconha), com
base no
da
configura ilegalidade manifesta ou
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
desproporcionalidade apta a ser corrigida em habeas corpus.
III. Razões de decidir
8. O órgão julgador reconhece o entendimento consolidado pelo STF (Tema
280) e pelo STJ (HC n.
) de que a entrada forçada em domicílio
598.051/SP
sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas a
mas conclui que, no caso, a diligência foi precedida de denúncia
posteriori,
anônima específica, informação sobre rota de fuga utilizada reiteradamente,
deslocamento ao local, fuga dos agentes e apreensões realizadas fora da
residência, circunstâncias que configuram justa causa objetiva para a
intervenção policial.
9. O voto ressalta que o Tribunal de origem descreveu acervo probatório
composto por inquérito, auto de exibição e apreensão, auto de constatação
preliminar, termo de autorização para busca domiciliar, laudos periciais e
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

mídias de áudio e vídeo, a partir do qual concluiu que os elementos materiais
e os agentes foram encontrados fora da residência inicialmente abordada,
inexistindo invasão domiciliar dissociada de situação de flagrante delito.
10. Quanto ao consentimento, adota-se a premissa fática firmada pelo
Tribunal estadual de que houve termo de autorização expressa para ingresso
domiciliar, assinado por parente que se identificou como morador,
corroborado por registros audiovisuais, não se demonstrando vício de
vontade, de modo que, à luz do
do CPP, o ônus de infirmar a
art. 156
regularidade do ato incumbia à Defesa, que não logrou êxito em produzir
elementos capazes de afastar a fé pública dos depoimentos policiais e a força
probatória da documentação.
11. A decisão assenta que a impugnação defensiva demanda revisão da
valoração das provas e reexame das circunstâncias fáticas (local exato da
prisão, existência e posição do terreno baldio, sequência temporal da
autorização e do ingresso, qualidade do consentimento), providência
incompatível com a via estreita do
e de seu agravo regimental,
habeas corpus
inexistindo ilegalidade flagrante que autorize excepcional afastamento dessa
limitação.
12. No tocante à licitude das provas, conclui-se que, reconhecida pelas
instâncias ordinárias a presença de fundadas razões para a intervenção, o
estado de flagrância decorrente do crime permanente de tráfico de drogas e a
existência de termo de autorização para ingresso domiciliar, não se
configuram violação ao
o, XI, da CF, nem hipótese de aplicação da
art. 5
teoria dos frutos da árvore envenenada.
13. Quanto à dosimetria, o voto reafirma que a fixação da pena é ato de
discricionariedade vinculada do julgador, sujeito ao controle apenas em
hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporção evidentes, e que o art. 42
da
impõe considerar, com preponderância sobre o
Lei n. 11.343/2006
art. 59
do CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente.
14. A exasperação da pena-base em
em razão da apreensão de 40 g de
1/6,
crack e 120 g de maconha, com destaque para o elevado potencial lesivo do
crack, é reputada devidamente fundamentada, em consonância com a
jurisprudência que admite o aumento da pena com base na natureza e
quantidade de droga, não se evidenciando motivação genérica nem
desproporcionalidade flagrante aptas a justificar intervenção corretiva em
habeas corpus.
15. Registra-se, por fim, que o acórdão estadual enfrentou e rejeitou as teses
de ausência de provas do tráfico, de inexistência de elementos
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

caracterizadores da associação para o tráfico e de cabimento do tráfico
privilegiado, com base em conjunto probatório que inclui a apreensão de
drogas, arma de fogo, munições, balança de precisão e relatos de recorrência
das abordagens e do
, matérias que igualmente não podem ser
modus operandi
reexaminadas na via eleita.
IV. Dispositivo
16. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CAIO GABRIEL DOS SANTOS
SILVA contra decisão monocrática, que denegou a ordem de
(fls.
habeas corpus
509/524
).
Consta dos autos que o agravante foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 10
(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
1632 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
e 35,
o art. 40,
caput
c/c
IV, todos da
em concurso material, porque foi encontrado na posse
Lei n. 11.343/2006,
de 1 (uma) pistola 9mm, produto do delito de furto, e munições e 120g (cento e vinte
gramas) de maconha, e com o corréu 40g (quarenta gramas) de crack, dinheiro e balança
de precisão.
O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela Defesa.
No presente regimental, o agravante reitera as alegações da impetração,
aduzindo nulidade da prova por violação de domicílio, argumentando que a diligência foi
amparada exclusivamente em denúncia anônima e suposta fuga, sem diligências prévias,
o que não configuraria fundadas razões; aduz contradições sobre a existência de terreno
baldio e afirma que a análise demandada é de revaloração jurídica, não de revolvimento

probatório.
Aponta invalidade do consentimento, afirmando que a autorização foi colhida
de terceiro não residente, após a entrada dos policiais, e que o ônus probatório é estatal, à
luz do HC n.
exigindo documentação e registro audiovisual.
598.051/SP,
Sustenta desproporcionalidade na exasperação da pena-base em
diante da
1/6
pequena quantidade apreendida (40 g de crack e 120 g de maconha), com precedentes
que afastam a valoração negativa em hipóteses semelhantes.
Ao final, requer o provimento do agravo regimental ou a submissão do feito
ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Conforme exposto na decisão agravada, no tocante à tese de nulidade
decorrente de violação de domicílio, os Tribunais Superiores consolidaram o
entendimento de que a entrada forçada em uma residência sem mandado judicial depende
da existência de fundadas razões (justa causa). Essas razões devem estar amparadas em
circunstâncias concretas e prévias à ação policial, sendo que sua legalidade está sujeita a
um controle judicial posterior, conforme definido pelo STJ no HC
e pelo
598.051/SP
STF no Tema 280.
De acordo com as Cortes Superiores, essa justa causa não pode ser confundida
com a mera convicção subjetiva dos agentes, nem se basear em elementos isolados como
uma
. Ademais, em relação à exceção constitucional do ingresso
atitude suspeita
consentido, também se estabeleceram parâmetros rigorosos para a obtenção e a
comprovação da voluntariedade da autorização do morador.
Por oportuno, confira-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO
COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA.
INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA
SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE
VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE
DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA
NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.
1. O
o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à
art. 5
inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do
indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à
intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo
familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas
indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a
excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige.
[...]
2. O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros
precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e
regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem
para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a
conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja
urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra
possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legitima o
ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L.
II) e da
(art. 8o), que autorizam o
11.343/2006, art. 53,
Lei 12.850/2013
retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de
entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime
impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior
segurança e a melhor instrumentalização da investigação - e, no que
interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio -
justificam o retardo da cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o
caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que
possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e,
por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da
anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em prejuízo da
sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a
tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é
lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori" (RE n.
Rel. Ministro
603.616/RO,
Gilmar Mendes, DJe
. Em conclusão a seu voto, o relator
8/10/2010)
salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir,
de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal
medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco
de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade,
principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado
esperado.
4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem
evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que
justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as
quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial,
apoiada, v. g., em mera atitude "suspeita", ou na fuga do indivíduo em
direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o
abordado portando ou comercializando substância entorpecente.
(...)
6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua
residência - uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República
para o afastamento da inviolabilidade do domicílio - outros países
trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente
limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e
as possíveis autorizações para o ingresso alheio.
(...)
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações
e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em
intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É,
portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade
conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são,
precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um
país conhecido por suas práticas autoritárias - não apenas históricas, mas
atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária
aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos
fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição
financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em
domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de
se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora
em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos
policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é
acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas
.
sobre sua legalidade
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da
diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente
registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à
legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre
. Semelhante
consentimento do morador para o ingresso domiciliar
providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior
eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e
falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido
consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
(...)
10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às
peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à
afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e
voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles
a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova
incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação
(art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de
conduta ilícita - no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da
residência do paciente, de 109 g de maconha -, pois evidente o nexo causal
entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada
de ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do
ingresso desautorizado no domicílio e consequente absolvição do paciente,
dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de
Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem
como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral
da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos
Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do
Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e
Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal,
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a
todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das
polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às
diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de
casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos,
implicar responsabilidade administrativa, civil
penal do agente estatal.
e/ou
(HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
598.051/SP,
julgado em
DJe de
grifamos).
2/3/2021,
15/3/2021;

O Tribunal de origem assim se manifestou sobre a tese de violação de
domicílio (fls.
):
476/486

Inicialmente, ponderando que a sentença definitiva da condenação está
sujeita à impugnação por meio do recurso de apelação criminal, de acordo
com o inciso I do
do Código de Processo Penal, conhece-se dos
art. 593
presentes recursos interpostos e passa-se a análise da preliminar e do seu
mérito recursal.
Considerando que ambas as partes apelantes suscitaram a mesmas teses
jurídicas, o presente acordão julgará ambos os recursos conjuntamente.
As partes apelantes suscitaram (i) a ilicitude das provas em decorrência da
violação de domicílio, (ii) a ausência de provas para embasar a condenação,
(iii) a ausência de elementos caracterizadores para o delito de associação
para o tráfico; (iv) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias
do crime e (v) o reconhecimento do tráfico privilegiado.
O acervo probatório é composto do inquérito policial, às fls. 1 a 53, auto de
exibição e apreensão, às fls. 12 a 14, auto de constatação preliminar, às fls.
16 a 19, termo de autorização para busca domiciliar, à fl. 20, documentos às
fls. 64 a 66, laudos periciais, às fls. 213 a 237, e audiência de instrução e
julgamento, à fl. 321.
Conforme consta neste caderno processual, os policiais encontravam-se em
patrulhamento ostensivo, quando receberam denúncia anônima acerca de
uma possível ocorrência delitiva de tráfico de drogas e posse de arma de
fogo dentro da residência do apelante Jackson, inclusive com a informação
acerca da possível rota de fuga dos apelantes comumente utilizada em
outras abordagens policiais. Ao se deslocarem ao local indicado por
populares, os apelantes fugiram da residência e foram localizados em
terreno com uma caixa d’água próximo a residência destes, tendo sido
presos foram da residência e com a assinatura do tio do apelante Jackson
no termo de consentimento para ingresso domiciliar.
Na posse do apelante Jackson foram encontrados 40g (quarenta gramas)
de crack, dinheiro e balança de precisão e na posse do apelante Caio foram
encontrados 1 (uma) pistola 9mm, produto do delito de furto, conforme
documentos às fls. 38 a 40, e munições e 120g (cento e vinte gramas) de
maconha, em conformidade com os depoimentos policiais, à fl. 321, auto de
exibição e apreensão, às fls. 12 a 14, auto de constatação preliminar, às fls.
16 a 19, e laudos periciais, às fls. 213 a 237.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “muito embora
não prevista, expressamente, no Código de Processo Penal, a modalidade da
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

denúncia anônima, denominada delatio criminis inqualificada, tem respaldo
no ordenamento jurídico e na jurisprudência dos Tribunais Superiores, como
instrumento noticiador de comportamentos ilícitos e que, aliado a outros
elementos reveladores dos fatos criminosos, enseja, de modo idôneo e em
conformidade com devido processo legal, o início da persecutio criminis
(AgRg no RHC n.
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
136.230/SP,
” (STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
15/3/2021)
751.172/SP,
Júnior, Sexta Turma, julg. em
DJe em
.
20/9/2022,
22/9/2022)
Desta maneira, afere-se que a abordagem policial se iniciou com a
solicitação de ingresso domiciliar pelos policiais. Contudo, os apelantes e as
materialidades dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico
foram encontrados fora da residência inicialmente abordada, razão pela
qual não há falar em invasão domiciliar.
Infere-se do inciso XI do
o da Constituição Federal que “a casa é asilo
art. 5
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento
do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. Conclui-se, pois, da
referida norma que apenas é permitido a autoridade policial o ingresso na
residência do indivíduo sem a necessidade de ordem judicial em caso de
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro.
Neste sentido, tem-se o Tema de Repercussão Geral no 280 ao afirmar que “a
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em
período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas a posterior, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do
agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
Portanto, amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a
fundada suspeita é um conceito legal que avalia as circunstâncias específicas
para determinar se há motivos razoáveis de envolvimento em atividades
criminosas. Essa avaliação considera fatores como comportamento suspeito,
informações recebidas e características do indivíduo ou veículo” (STJ, AgRg
no AgRg nos EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a
HC 791510/SP,
Turma, julg. em
DJe em
. Logo, o standard
13/06/2023,
27/06/2023)
probatório exigido no presente caso concreto é a existência de fundada
suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, e não de
certeza da ocorrência de conduta delitiva, aferida de modo objetivo e
devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto.
Sendo assim, as circunstâncias fáticas, extraídas deste caderno processual,
contém a descrição pormenorizada e objetiva de juízo de probabilidade de
que as partes apelantes estavam na posse de drogas ilícitas aptas a permitir
a abordagem policial e a solicitação de busca domiciliar. Além dos mais,
conforme determina o Tema de Repercussão Geral no 280, as razões que
justificaram a entrada em domicílio foram devidamente confirmadas
posteriormente.
Deste modo, considerando que, na modalidade ter em depósito e guardar, a
consumação do delito se prolonga no tempo, admite-se que, enquanto
configurada essa situação, o estado de flagrância possibilita a busca
domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial. Neste
sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao aduzir que “em
se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (STF, RE
603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de
”
10/5/2016)
(STF,
Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, julg. em
HC 212209/SC,
DJe em
.
21/03/2022,
25/03/2022)
Isto posto, a atuação policial não está desprovida de fundamento, mas
decorreu de legítima suspeita oriunda da somatória dos elementos do
presente caso concreto, razão pela qual não se observa a nulidade da busca
domiciliar nem tampouco a possibilidade de aplicação da teoria do fruto da
árvore envenenada.
Ademais, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “os
depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são
revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e
compatíveis com as demais provas dos autos” (STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, julg. em
DJe
620.668/RJ,
15/12/2020,
.
18/12/2020)
Consequentemente, a existência de justa causa a motivar o estado de
flagrância do crime de tráfico de drogas autoriza a busca domiciliar pelos
policiais, não restando comprovadas qualquer irregularidade na conduta
policial e, por conseguinte, não demonstrada a ilicitude das provas.
Além do mais, há a existência de termo de autorização expressa do
padrasto da parte apelante, à fl. 20, que, segundo a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, torna legítima a entrada dos policiais em
domicílio:
[...]
Embora a defesa das partes apelantes sustente que o signatário do termo de
autorização do ingresso domiciliar não seja morador da residência nem seu
proprietário, afere-se que, conforme os depoimentos policiais, o tio de
Jackson se identificou como morador da residência (vídeo à fl. 231 entre 02:
35 a 02:48 e entre 26:31 a 27:25). Além do mais, não há informações
acerca da ilegalidade do termo de consentimento, uma vez que o
depoimento do signatário é prova isolada acerca do momento da assinatura
e da ausência de conhecimento do seu teor (vídeo à fl. 231 entre 44:30 a 44:
50, 45:20 a 45:35 e 46:18 a 47:05) e não houve qualquer comprovação de
vício de consentimento do signatário para aposição de assinatura no termo
de autorização de ingresso domiciliar.
De acordo com o
do Código de Processo Penal,
art. 156
“a prova da
alegação incumbirá a quem a fizer”. Deste modo, o ônus da prova acerca
da ocorrência de invasão domiciliar, dissociada dos demais elementos de
prova colhidos na fase do inquérito policial e sob o crivo do contraditório,
competiria a defesa. Portanto, a parte apelante não logrou êxito em
apresentar provas que respaldassem suas alegações e fossem capazes de
infirmar a força probatória dos elementos coligidos nos presentes autos.
Portanto, não restou comprovada a ofensa ao inciso XI do
o da
art. 5
Constituição Federal e ao Tema de Repercussão Geral no 280 do Supremo
Tribunal Federal.
Conquanto a defesa das partes apelantes a impossibilidade de que os
apelantes tenham sido presos em terreno baldio por trás da residência,
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

constata-se, na mídia, à fl. 364 (vídeo a partir dos 38seg (trinta e oito
segundos), que o terreno baldio da caixa d’água, indicada nos depoimentos
policiais, está localizado próximo a residência de primeiro andar da
abordagem policial inicial, sendo compatível com os depoimentos policiais
de que os apelantes fugiram pulando muros (vídeo à fl. 231 entre 05:25 a
05:47 e 17:40 a 18:10):
[...]
Em suma, rejeita-se o pedido de nulidade processual por aplicação da
teoria da árvore envenenada, em face da não configuração de ofensa ao
inciso XI do
o da Constituição Federal e ao Tema de Repercussão
art. 5
Geral no 280 do Supremo Tribunal Federal.
A conduta prevista no caput do
da
exige que a
art. 33
Lei no 11.343/2006
conduta da parte apelante se amolde aos núcleos verbais do tipo penal, a
exemplo de trazer consigo, guardar, ter em depósito. Assim, os elementos de
prova, constantes neste caderno processual, comprovam a apreensão de
quantidades significativas de drogas ilícitas na posse das partes apelantes,
hábeis à demonstração da autoria e materialidade do delito de tráfico de
drogas, haja vista a dispensa de que esteja efetivamente comercializando as
drogas apreendidas.
Portanto, no acervo probatório constante destes autos, há a demonstração
dos elementos de prova acerca da posse das drogas pelas partes apelantes e
da configuração do delito de tráfico de drogas no núcleo do tipo trazer
consigo e guardar, uma vez que o delito, previsto no caput do
da
art. 33
é tipo penal de ação múltipla, e o simples fato de o
Lei no 11.343/2006,
agente “trazer consigo” a droga, por si só, já conduz à configuração da
tipicidade formal do crime.
Assim, amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o
caput, da
trata de delito de ação múltipla, que se
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive o
depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de
comercialização” (STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo
REsp 1992544/RS,
Soares da Fonseca, 5a Turma, julg. em
DJe em
.
16/08/2022,
22/08/2022)
Isto posto, estando demonstradas a materialidade e autoria delitiva do crime
de tráfico de drogas, resta imprescindível o indeferimento da tese defensiva
de ausência de provas neste caso concreto.
Relativamente à tese da ausência de elementos caracterizadores para o delito
de associação para o tráfico, as partes sustentam a ausência de animus
associativo e ausência de estabilidade e permanência para fins de
configuração do delito de associação para o tráfico.
Neste caso concreto, é possível extrair que a conduta delitiva resultou de
uma vinculação subjetiva dos agentes entre si, além de todos estarem
diretamente inter-relacionados, posto que, com fulcro no
da
art. 35
basta a associação de “duas ou mais pessoas com a
Lei no 11.343/2006,
finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes
previstos no
caput e §1o e 34 desta Lei”.
art. 33,
Além do mais, a estabilidade e permanência da associação para o tráfico
decorre dos depoimentos policiais ao afirmarem que, na denúncia do crime
de tráfico de drogas, há recorrência da abordagem policial na residência,
assim como do modus operandi de fuga dos apelantes em outras
abordagens de modo que, nesta situação fática, a polícia já efetivou a
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

estratégia de também de cercar a possível rota de fuga utilizada pelos
apelantes (vídeo à fl. 231 entre 05:25 a 05:47 e 25:40 a 26:30).
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a
comprovação dos requisitos do delito de associação para o tráfico por meio
de depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório ao
, que “1. A condenação por tráfico de drogas
afirmar, em tese de julgamento
e associação para o tráfico pode ser mantida com base em provas periciais e
testemunhais que demonstrem a autoria e materialidade dos crimes” (STJ,
AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julg.
AREsp 2834602/MA,
em
DJEN
.
10/06/2025,
17/06/2025)
Deste modo, rejeita-se o pedido de ausência de elementos caracterizadores
para o delito de associação para o tráfico.
Quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa das circunstâncias
do crime, constata-se, na sentença penal condenatória, às fls. 311 a 314, que
este decorreu da preponderância da natureza das drogas apreendidas
(maconha e crack).
Desta maneira, conforme o
da
e a jurisprudência
art. 42
Lei no 11.343/2006
do Superior Tribunal de Justiça, “é certo que no caso de fundamentação
baseada na quantidade
natureza dos entorpecentes, aplica-se o
e/ou
art. 42
da
cuja norma prevê a preponderância de tais
Lei n. 11.343/06,
circunstâncias em relação às demais previstas no
do Código Penal -
art. 59
CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada
e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias
elementares do tipo penal básico” (STJ, AgRg no
Rel. Min.
HC 903918/SP,
Joel Ilan Pacionirk, 5a Turma, julg. em
DJe em
.
24/06/2024,
26/06/2024)
Sendo assim, em decorrência do mencionado dispositivo legal, “como se
trata de crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância ou
quanto maior a quantidade de droga apreendida, maior será o juízo de
censura a recair sobre a conduta delituosa”. Logo, considerando a natureza
de uma das drogas apreendidas (crack), que possui alto grau de
dependência química, há fundamentação idônea à elevação da pena-base
na primeira fase da dosimetria da pena, com fulcro no mencionado art. 42
Além do mais, a jurisprudência do
da
(Lei de Drogas).
Lei no 11.343/2006
Superior Tribunal de Justiça autoriza que a quantidade
natureza da
e/ou
droga apreendida seja considerada na fixação da reprimenda penal, nos
termos do referido
da
(Lei de Drogas) e, por isso,
art. 42
Lei no 11.343/2006
mantém-se a valoração negativa, na primeira fase da dosimetria da pena,
das circunstâncias do crime.
[...]
Por todo exposto, conheço dos presentes recursos de apelação criminal,
para, no mérito, negar-lhes provimento.
Condenam-se as partes apelantes ao pagamento das custas processuais, nos
termos do
do Código de Processo Penal, sendo que eventual isenção
art. 804
ou suspensão do pagamento em virtude de possível situação de
hipossuficiência financeira das partes apelantes deverá ser analisada pelo
juízo da execução penal.
É como voto.

Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

No caso concreto, o acórdão estadual delineou quadro fático abrangente:
denúncia anônima sobre possível tráfico e arma de fogo na residência; informação prévia
quanto à rota de fuga supostamente utilizada em abordagens anteriores; deslocamento ao
local; tentativa de fuga e localização dos apelantes em terreno com caixa d’água próximo
à residência; prisões e apreensões fora do domicílio; existência de termo de autorização
de ingresso assinado por parente (e-STJ fl. 58), além de mídias que, segundo o Tribunal
de origem, corroboram as versões policiais. A Câmara Criminal, amparada na
jurisprudência desta Corte sobre
, assentou que a denúncia anônima pode,
delatio criminis
aliada a outros elementos, legitimar o início da
e que os depoimentos
persecutio criminis
policiais possuem valor probante quando coerentes com as demais provas.
Ademais, quanto ao consentimento, referiu a identificação do signatário como
morador nos vídeos, e entendeu não comprovado vício de consentimento, atribuindo à
defesa o ônus da prova, nos termos do
do CPP.
art. 156
Sob a ótica do controle de legalidade típico do
, no qual se
habeas corpus
privilegia o exame de ilegalidades evidentes decorrentes de atos decisórios, sem
reabertura do conjunto probatório, a conclusão do Tribunal local, apoiada em evidências
documentais e audiovisuais referenciadas, não se mostra arbitrária ou divorciada dos
parâmetros normativos e jurisprudenciais aplicáveis.
Ressalte-se que a jurisprudência representativa do STF (Tema 280) exige
, e a Corte estadual, com base
“fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori”
em denúncia anônima somada aos demais elementos e à dinâmica fática captada em
vídeo, assentou o juízo de probabilidade apto a amparar a intervenção, sem que se
verifique, de plano, descompasso lógico ou contradição insolúvel a caracterizar nulidade
manifesta.
Deve-se lembrar que o
de “fundadas razões” não reclama certeza,
standard
mas probabilidade concreta, extraída do conjunto de indícios e circunstâncias do caso,
como ressaltado no próprio acórdão ao citar orientação do STJ sobre “fundada suspeita”.
O Tribunal de origem afastou a alegação defensiva de que o consentimento
seria inválido porque prestado por terceiro não morador, ou posterior ao ingresso, tendo
consignado no
e
acórdão impugnado existir termo de autorização (e-STJ fl. 58)
vídeos que corroboram a regularidade do procedimento, afastando a versão contrária.
Nesse ponto, a linha argumentativa da impetrante demanda, em verdade,
revisão do juízo fático desenvolvido pela Câmara Criminal, o que não se coaduna com a
via estreita do
, sobretudo quando as instâncias ordinárias fundaram sua
habeas corpus
decisão em elementos de prova submetidos ao contraditório. Logo, à míngua de
ilegalidade flagrante, não há como acolher a nulidade pleiteada (art. 5o, XI, CF; Tema
280).
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

Assim, verifica-se, dos excertos transcritos, que a entrada no domicílio do réu
foi precedida de fundadas razões, objetivas e concretas, que apontavam para a existência
de situação de flagrante delito no local. Ademais, conforme consignado pelas instâncias
ordinárias, a entrada dos agentes no imóvel foi devidamente franqueada, constando nos
autos o termo de autorização.
Com feito, as instâncias ordinárias, soberanas na análise fática, concluíram,
com base nos depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório, pela validade
da diligência. Nesse contexto, para se desconstituir tal premissa - de que o consentimento
foi voluntário - seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório, incabível na
via estreita do
.
writ
Exemplificativamente:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. DENÚNCIA ANÔNIMA
ESPECÍFICA E CONSENTIMENTO DO MORADOR. AGRAVANTE.
CALAMIDADE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280, de repercussão geral,
estabeleceu que a entrada forçada em domicílio sem mandado é lícita
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, indicando
flagrante delito.
2. No caso, os policiais receberam denúncia anônima específica e, ao
chegarem no imóvel, o ingresso na residência foi autorizado pelo morador,
tornando legítima a busca domiciliar.
3. A palavra dos policiais é apta a alicerçar o decreto condenatório na
ausência de elementos concretos que a desabonem, em cotejo com os
demais elementos de prova.
4. A desconstituição da conclusão do Tribunal de origem implicaria
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na presente via.
5. Foram apreendidos 1.168 invólucros plásticos de maconha, 1.640
invólucros plásticos de cocaína, 640 "pedras" de crack e 80 frascos de lança-
perfume.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a incidência da
agravante do
II, j, do Código Penal exige nexo entre a situação de
art. 61,
calamidade pública e a conduta do agente, o que não foi demonstrado nos
autos.
7. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para
afastar a agravante de calamidade pública e determinar a reindividualização
das penas.
(HC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
978.523/SP,
DJEN de
grifamos).
3/9/2025,
9/9/2025;

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APONTAMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS. DILIGÊNCIA FEITA
PELOS POLICIAIS COM JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUGA AO AVISTAR OS
POLICIAIS. DISPENSA DE SACO COM 1.201 INVÓLUCROS CONTENDO
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

COCAÍNA E 910 PORÇÕES DE CRACK. DEVIDO O PROSSEGUIMENTO
DA AÇÃO PENAL.
1. Não há irregularidade na busca feita pelos policiais, uma vez que o réu,
na posse de uma sacola, fugiu ao avistar os agentes, o que levou a uma
perseguição. Além disso, ele dispensou uma sacola que continha drogas no
chão de um quintal.
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
886.898/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
9/9/2024,
12/9/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE
DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FUGA DA ACUSADA. FUNDADAS
RAZÕES.
FLAGRANTE
DELITO.
VALIDADE
DAS
PROVAS.
INADEQUAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO PRÓPRIO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do habeas corpus substitutivo, mantendo a condenação da paciente
por tráfico de drogas, ante a ausência de flagrante ilegalidade a ser sanada
de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a legalidade do ingresso de policiais em domicílio sem
mandado judicial, após fuga da paciente, ao ser surpreendida em local
associado ao tráfico, bem como a validade das provas obtidas no interior do
imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da inviolabilidade do
domicílio em casos de flagrante delito, especialmente diante da natureza
permanente do crime de tráfico e da existência de fundadas razões para a
diligência policial. 4. A paciente foi flagrada ocultando objeto suspeito e
empreendendo fuga para o interior de residência, onde foram apreendidos
entorpecentes e valores em dinheiro, situação apta a justificar a entrada
forçada no imóvel. 5. O acolhimento das alegações defensivas demandaria
reexame do acervo fático-probatório, providência vedada na via estreita do
habeas corpus.
6. Não se constata, portanto, nenhuma ilegalidade flagrante que justifique a
concessão da ordem, ainda que de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
S 7. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: 1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é
legítima quando há flagrante delito e fundada suspeita da prática de crime
permanente, como o tráfico de drogas. 2. A fuga do agente ao avistar a
polícia pode configurar justa causa para ingresso forçado no domicílio. 3. O
habeas corpus não é substitutivo de recurso próprio, sendo incabível para
reexame de provas ou rediscussão de matéria fática.
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
991.108/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 24/6/2025,
DJEN de
)
30/6/2025.

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
7. Os elementos de prova colacionados pelo acórdão evidenciam o
consentimento do réu para a entrada dos policiais no domicílio. A revisão
desse fato, para concluir que não houve autorização, mas, sim, entrada
.
forçada, reclamaria o revolvimento das provas colhidas nos autos
(...)
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto,
REsp n. 2.215.798/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
16/9/2025,
22/9/2025;

, a insurgência recai sobre a valoração
No que concerne à dosimetria
negativa das circunstâncias do crime, sob o fundamento de que a quantidade de
entorpecentes apreendida (40 g de crack e 120 g de maconha) não seria expressiva a
justificar exasperação da pena-base.
O acórdão impugnado explicitou que a pena-base foi elevada na primeira fase
em
em razão da preponderância da natureza das drogas, destacando o crack como
1/6,
substância de alto grau de dependência química, com suporte no
da
art. 42
e em precedentes (AgRg no HC
5a Turma, DJe
.
Lei 11.343/2006
903.918/SP,
26/6/2024)
É certo que o
da
dispõe:
art. 42
Lei 11.343/2006
“o juiz, na fixação das penas,
considerará, com preponderância sobre o previsto no
do Código Penal, a
art. 59
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta
(fl. 483).
social do agente”
No caso, o Tribunal estadual motivou a exasperação na preponderância da
natureza do crack e referiu a quantidade total apreendida com os agentes (40 g de crack;
120 g de maconha) como apta a demonstrar maior reprovabilidade, alinhando-se ao
da Lei de Drogas. A despeito da existência de precedentes que, em hipóteses de
art. 42
quantidades inferiores ou comparáveis, afastaram o aumento, a revisão da dosimetria, em
s, tem caráter excepcional, admitida somente quando se verifica, de plano,
habeas corpu
manifesta ilegalidade ou desproporção evidente, sem necessidade de incursão
probatória. Aqui, não se divisa motivação genérica ou dissociada do parâmetro legal; ao
contrário, foi expresso o fundamento na preponderância do
e na natureza do
art. 42
crack, dentro de critério proporcional (
) já consolidado em diversos julgados.
1/6
Note-se, ademais, que o acórdão enfrentou integralmente os pedidos
defensivos, mantendo a condenação por associação ao tráfico, com base em elementos
que demonstrariam ânimo associativo e recorrência de abordagens, além de apreensão de
petrechos como balança de precisão e arma de fogo, fundamentos que também foram
utilizados para afastar o tráfico privilegiado (§ 4o do
da Lei de Drogas), em
art. 33
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

consonância com a orientação desta Corte Superior de que a dedicação a atividades
criminosas e a condenação por associação obstam a redução (AgRg no
DJe
AgRg no HC
DJEN
(fls.
AREsp 2.337.750/ES,
1/3/2024;
990.819/RJ,
30/5/2025)
).
485/486
Com relação à fixação da pena, o entendimento consolidado do Superior
Tribunal de Justiça a reconhece como um ato de discricionariedade do julgador, que deve
se orientar pelas particularidades do caso e pelas condições subjetivas do agente. Nesse
sentido, a revisão da dosimetria por esta Corte somente se afigura possível nas hipóteses
em que ficar caracterizado o desrespeito aos parâmetros legais ou, ainda, quando
evidenciada uma desproporcionalidade flagrante.
Ademais, impende salientar que o réu não detém direito subjetivo à aplicação
de uma fração específica para a exasperação da pena-base por cada circunstância judicial
sopesada negativamente (a exemplo dos critérios de
ou
), bastando que o aumento
1/6
1/8
implementado se revele proporcional.
Ainda, com relação ao delito de tráfico de drogas, observa-se que, segundo o
disposto no
da
o Juiz, por ocasião da fixação das penas,
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
deverá necessariamente considerar, com preponderância sobre o previsto no
do
art. 59
Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, além da
personalidade e da conduta social do agente.
Com efeito, a natureza e a relevante quantidade de drogas apreendidas,
conforme entendimento consolidado desta Corte Superior, legitimam a exasperação da
pena-base no caso concreto, sendo adequada a fundamentação apresentada pela instância
originária.
Nesse sentido:.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE
MAJORADA EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DOS
ENTORPECENTES
APREENDIDOS.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4o, DA
ART. 33,
INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
LEI N. 11.343/2006.
QUE DENOTAM HABITUALIDADE DELITIVA. CAUSA DE AUMENTO
PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DECOTE. DESCABIMENTO.
TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE LOCAL. REGIME FECHADO.
ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Como é cediço, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em
situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo
reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos
circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
Relator Ministro
304.083/PR,
FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe
. Nesse contexto, a
12/3/2015)
exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos
extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

elementos próprios do tipo penal. O julgador deve aplicar de forma justa e
fundamentada a reprimenda. O quantum deverá ser o necessário e suficiente
à reprovação, atendendo-se, ainda, ao princípio da proporcionalidade.
2. Outrossim, em se tratando dos crimes de tráfico de drogas e associação
para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto
no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da
substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente,
consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.
3. No caso, o Tribunal local valorou negativamente as circunstâncias do
delito levando em consideração a previsão do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
já que apreendidos 48,5g de cocaína e 12,53g de maconha, o que encontra
amparo na jurisprudência desta Corte.
[...]
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
929.839/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
11/3/2025,
19/3/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS.
PROPORCIONALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICADA A
FRAÇÃO
DE

ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
1/6.
TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. SÚMULA N. 607 DO STJ.
MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
MOTIVAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A exasperação da pena-base foi fundamentada na quantidade de drogas
apreendidas, em conformidade com o
da
que
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
prevê a preponderância da natureza e quantidade da substância sobre as
circunstâncias do
do Código Penal.
art. 59
[...]
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.893.285/AC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifamos).
7/10/2025,
13/10/2025,

Portanto, não há constrangimento ilegal manifesto a ser reparado na via do
.
writ
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56063176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 22/04/2026 19:53:23
Código de Controle do Documento: 78927215-ae78-4eaf-a975-8ecaa0dc290e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.044.440 / AL
Número Registro: 2025/0403701-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07536643120248020001 7536643120248020001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
PACIENTE
: CAIO GABRIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
CORRÉU
: JACKSON ISRAEL CARDOSO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CAIO GABRIEL DOS SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS
Documento eletrônico VDA56314232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: 46a00546-a023-46f1-9d5d-bb918e39f28f

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
29/04/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:50:55
Código de Controle do Documento: 46a00546-a023-46f1-9d5d-bb918e39f28f